Tribunal: TJPA
Processo: 0801729-34.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801729-34.2025.8.14.0051

APELANTE: N. R. F., SUSYELLE ROCHA CASTRO

APELADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível. Na origem, ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere diagnosticado com TEA. A sentença determinou o custeio integral do tratamento multidisciplinar e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita ao menor impúbere independentemente da renda dos genitores;
(ii) saber se o valor atribuído à causa condiz com o conteúdo econômico discutido;
(iii) saber se a interrupção do tratamento configura negativa abusiva e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido diretamente ao menor, dada a sua condição de hipossuficiência presumida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O valor da causa, estimado em R$ 30.000,00, é compatível com o custo anual do tratamento pleiteado e adequado ao conteúdo econômico do pedido.
5. A interrupção do tratamento multidisciplinar por alegadas pendências administrativas entre a operadora e clínica credenciada é conduta abusiva. O rol da ANS tem taxatividade mitigada, especialmente em casos de TEA.
6. A interrupção de tratamento essencial de criança com TEA configura dano moral in re ipsa, sendo devida indenização em valor proporcional e pedagógico.
7. Os argumentos do agravante não afastam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
*
Tese de julgamento
:*
“1. A concessão da justiça gratuita a menor impúbere independe da situação econômica de seus representantes legais.
2. É válida a estimativa do valor da causa com base no conteúdo econômico da obrigação de fazer em saúde.
3. A interrupção de tratamento de criança com TEA por entraves administrativos caracteriza negativa abusiva de cobertura.
4. O dano moral decorrente dessa conduta é presumido e enseja indenização.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 85, § 11, e 932, IV, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2100420/SP, j. 03.10.2022;

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1991503/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.10.2024;

TJ-MG, AI 1041508-32.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 31.07.2024;

TJ-RJ, Apelação 0041242-62.2022.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0801729-34.2025.8.14.0051.

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31542281.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de ID
31542281
que negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem, trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por N. R. F., menor impúbere representado por sua genitora, Susyelle Rocha Castro.

A sentença condenou a ré a custear integralmente o tratamento multidisciplinar indicado ao autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao autor e a incorreção do valor da causa. No mérito, alega a ausência de negativa de cobertura, atribuindo a interrupção do tratamento a um impasse administrativo com a clínica credenciada. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, rechaçando os argumentos da apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31542281):

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. JUSTIÇA GRATUITA. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora. A sentença condenou a operadora ao custeio integral do tratamento multidisciplinar indicado (com método Denver) e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão do benefício da justiça gratuita ao menor autor, independentemente da situação financeira dos genitores; (ii) verificar se o valor atribuído à causa foi adequado ao proveito econômico buscado; (iii) analisar se houve negativa indevida de cobertura de tratamento e se está configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à justiça gratuita possui natureza personalíssima e deve ser examinado à luz da condição econômica do titular do direito material — no caso, o menor impúbere. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer a presunção de hipossuficiência financeira de menores, sendo indevida a exigência de demonstração de renda dos representantes legais.

O valor da causa, estimado em R$ 30.000,00, corresponde ao custo anual aproximado do tratamento requerido, sendo compatível com o conteúdo econômico da obrigação de fazer, em consonância com o entendimento do STJ quanto à fixação estimativa do valor da causa em demandas dessa natureza.

A operadora de plano de saúde, ao interromper o custeio do tratamento multidisciplinar indicado por razões administrativas internas com clínica credenciada, incorre em conduta abusiva. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o rol da ANS é de taxatividade mitigada, devendo-se garantir cobertura a tratamentos necessários, especialmente em casos envolvendo TEA.

A interrupção do tratamento essencial de criança com TEA, em momento sensível de desenvolvimento, configura dano moral presumido (in re ipsa), pois viola a confiança legítima depositada na operadora e impõe sofrimento ao núcleo familiar. O valor fixado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional, razoável e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita a menor impúbere independe da situação econômica de seus representantes legais, dada a natureza personalíssima do direito.

É válida a estimativa do valor da causa em ações de obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, especialmente em tratamentos de saúde continuados.

A interrupção do tratamento multidisciplinar prescrito para criança com TEA, por razões administrativas entre operadora e clínica credenciada, configura negativa abusiva de cobertura.

O dano moral é presumido na hipótese de descontinuidade de tratamento essencial, sendo cabível a indenização correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 85, § 11, e 932, IV, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2100420/SP, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1991503/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.10.2024; TJ-MG, AI 1041508-32.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 31.07.2024; TJ-RJ, Apelação 0041242-62.2022.8.19.0001, Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 04.04.2024.

Nas razões recursais de id 32158881
,
a ré UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta: (i) a inexistência de negativa de cobertura ou falha na prestação do serviço; (ii) inexistência de ato ilícito ou abalo indenizável; (iii) a impossibilidade da obrigação de fazer após a migração do contrato coletivo. Requer a reforma da decisão com o provimento dos pedidos.

Contrarrazões no ID 32317209.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia central reside na obrigação da operadora de plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar, baseado no método Denver, para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e na ocorrência de danos morais em razão da interrupção do tratamento.

A recusa da apelante em dar continuidade ao custeio do tratamento, sob a alegação de pendências administrativas com a clínica, configura prática abusiva. É dever da operadora de saúde garantir a efetiva prestação dos serviços contratados, sendo de sua responsabilidade a resolução de eventuais entraves com sua rede credenciada, não podendo o ônus ser transferido ao consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar para portadores de TEA é abusiva, ainda que não previsto expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que possui natureza de taxatividade mitigada.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR SEM LIMITE DE SESSÕES. MÉTODO ABA . PREVISÃO NO ROL DA ANS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATUAL AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886 .929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção) . 2. É abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889 .704/SP, Segunda Seção). 3. As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) estão contempladas no rol da ANS.4 . Os precedentes jurisprudenciais alcançam fatos pretéritos, salvo quando houver modulação de efeitos de nova posição adotada pelo STJ.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1991503 SP 2022/0076305-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

A interrupção do tratamento de criança com TEA, em fase crucial de seu desenvolvimento, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. A conduta da apelante agravou a angústia e a aflição da família, que se viu desamparada na busca pela continuidade do tratamento essencial à saúde e qualidade de vida do menor. Nessa senda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOR, MENOR IMPÚBERE, QUE APRESENTA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUANTO AO DEFERIMENTO DO TRATAMENTO COM MUSICOTERAPIA E PSICOPEDAGOGIA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA IMPERIOSIDADE DOS TRATAMENTOS PARA O NÃO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO MENOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 339 DO TJRJ. PRECEDENTES DO STJ . REEMBOLSO DOS PROFISSIONAIS DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR QUE É INTEGRAL ATÉ QUE SEJA OFERTADO SERVIÇO EQUIVALENTE DENTRO DO CORPO ASSISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00412426220228190001 202400107419, Relator.: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/04/2024)

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026